Tribunal: TJDFT
Processo: 0738555-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INCIDENTE REJEITADO. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se divisa que a relação havida entre as partes ostenta cunho consumerista, porque se observa que o cumprimento de sentença de origem se originou de ação de rescisão de contrato de compra e venda de equipamentos para atividade empresarial de fabricação de pães, não se indicando, em momento algum, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no transcurso do feito. Nessa perspectiva, revela-se escorreita a análise do pleito de desconsideração da personalidade jurídica sob a ótica do art. 50 do CC, com redação dada pela Lei n. 13.874/19.

2. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC.

3. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.